Tribunal: TCU
Processo: 046.051/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2861/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.051/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Igor Pereira de Azevedo (XXX.734.437-XX); Bruna da Silva Luiz Alves (XXX.451.749-XX); Bruno Barbosa Schmidt (XXX.719.761-XX); Dirce Maria Vernillo Chimentao (XXX.302.509-XX); Fabiana Weiand (XXX.807.250-XX); James Sancovicei Nunes (XXX.852.398-XX); Joao Paulo Resende Guimaraes (XXX.609.706-XX); Jose Joaquim de Freitas Carvalho (XXX.409.088-XX); Juliana Maziero Junqueira (XXX.391.068-XX); Luciana Souza Silva (XXX.192.687-XX); Luiz de Lima Giacomini (XXX.624.218-XX); Maria Julia Barco Matos Soares (XXX.723.468-XX); Otavio Vilas Boas (XXX.897.016-XX); Paulo Gabriel Batalha da Silva (XXX.474.078-XX); Rafael Ferrer de Souza Machado (XXX.909.647-XX); Rogelio Jose Bolfe (XXX.442.780-XX); Silvana Souza e Silva (XXX.722.359-XX); Uine Pereira Monteiro Evangelista (XXX.731.400-XX); Vagner Vichiesi (XXX.615.428-XX); Vivian Vasconcellos Lima Sanches (XXX.143.448-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.